Tribunal: STF
Processo: CR 3119
Classe: CR
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-09
Data de publicação: 1980-10-09

Ementa:
1. No procedimento do exequatur a carta rogatória é admissível discussão a respeito de matéria de ordem pública (L.I.C.C.B., art. 17; Regimento Interno do STF, arts. 211 E 219). 2. Ação indenizatória de ato ilícito praticado no Brasil e proposta noutro país. Por força do princípio da lex loci delicti, que é de ordem pública, deve ser ajuizada neste nosso País. O direito brasileiro sobre a matéria. 3. Decisão que revogou exequatur. 4. Agravo regimental a que o Plenário do Supremo Tribunal Federal nega provimento. Votação uniforme.